Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-64.2024.8.11.0086
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001192-64.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN FERNANDES DIAS - CPF: 083.669.751-00 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), PABLO ICARO FILIPE SERRA PEREIRA - CPF: 635.267.123-36 (APELANTE), LUANA JOYCE DOS SANTOS DE ASSUNCAO - CPF: 013.648.232-50 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES DA SILVA - CPF: 066.109.251-86 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), JONATHAN CORREA - CPF: 733.505.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ROMANO DE ALMEIDA - CPF: 037.582.971-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA BENTO PEREIRA - CPF: 933.078.451-87 (VÍTIMA), L. P. C. - CPF: 068.954.751-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO MATERIAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PREMEDITAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2°, II e VII,
c.c
. § 2º-A, I, CP) em concurso material com extorsão (art. 158, § 1°, CP), com penas entre 12 e 13 anos de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões centrais em discussão: (i) nulidade por quebra de cadeia de custódia; (
ii
) absolvição por insuficiência probatória; (
iii
) exclusão de majorante e redimensionamento da pena-base; (
iv
) fixação de regime inicial mais brando e (v) exclusão da condenação ao pagamento de custas em razão de hipossuficiência.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de quebra de cadeia de custódia não prospera quando ausente demonstração de prejuízo concreto ou evidência de adulteração das provas apreendidas.

2. O conjunto probatório formado por depoimentos convergentes, reconhecimento fotográfico, apreensão da
res furtiva
e demais elementos técnicos constitui lastro suficiente para manutenção da condenação.

3. A premeditação evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
.

4. A utilização do concurso de agentes e do emprego de arma branca como fundamentos para majoração da pena-base, com a consideração exclusiva da arma de fogo na terceira fase dosimétrica, configura deslocamento legítimo e não afronta o princípio do
non bis in idem
.

5. O regime inicial fechado é imposição legal para penas superiores a 8 anos (art. 33, §2º, 'a', CP), independentemente da primariedade.

6. A condenação ao pagamento de custas decorre de imposição legal, sendo a análise da hipossuficiência do réu matéria afeta à execução penal, não sendo possível seu afastamento em sede recursal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A premeditação autoriza valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta. 2. O regime inicial fechado é imposição legal para penas superiores a 8 anos, independente de primariedade”.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 33, § 2º, "a"; 59; 68, parágrafo único; 157, § 2º e § 2º-A, I; 158, § 1º; 804, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024; STJ -
AREsp
n. 2.743.706/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 8/4/2024; STJ -
AgRg
no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024; STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2114416 SP 2022/0122449-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de
Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/11/2023; STJ -
AgRg
no HC n. 721.052/ES, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.969.935/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022; STJ -
AgRg
no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 24/08/2021; Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recursos de Apelações Criminais
interpostos por
JONATHAN FERNANDES DIAS, PABLO ICARO FILIPE SERRA PEREIRA e RAFAEL ALVES DA SILVA
contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum (MT), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática dos crimes tipificados no artigo 15
7, § 2°, incisos II e VII,
c.
c
.
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado - fato 01) em concurs
o material com o artigo 158, §
1°, do Código Penal (extorsão -
fato 02),
à pena definitiva de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
27
(
vinte e sete
) dias-multa
, para o réu
Jonathan
; e à pena
definitiva
de
12 (doze) anos, 09 (nove)

meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
24
(
vinte e quatro
) dias-multa
, para o réu
Pablo
;
e à pena
definitiva de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses
de reclusão

em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
27
(
vinte e sete
) dias-multa

para o réu

Rafael
,
conforme sentença constante no
Id. 276971493 – p. 735-769.

Em suas razões recursais,
Jonathan Fernandes Dias
(Id. 276971524) e
Pablo Icaro Filipe
Serra Pereira
(Id. 276971524) pleiteiam

(i)
a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, alegando tempo insuficiente da restrição de liberdade das vítimas, além da
(
ii
)
reanálise das circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do crime para redução da pena-base.
(
iii
)
Pleiteiam ainda a aplicação do regime inicial semiaberto, destacando a primariedade e os bon
s antecedentes dos apelantes
.

Adicionalmente,
Pablo Icaro Filipe Serra Pereira
postula especificamente a
(
iv
)
nulidade da sentença no tocante à condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, solicitando o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade dessas despesas pelo prazo de 5 anos
.

O apelante

Rafael Alves da Silva
,
por sua vez,

pleiteia, preliminarmente,
(i)
a
nulidade da prova obtida
por meio de
busca pessoal,
(
ii
)
absolvição por ausência de provas suficientes
. Subsidiariamente
,
(
iii
)
postula o reconhecimento da atipicidade da conduta para fins de coautoria, com a consequente desclassificação para o crime previsto no artigo 348
,
do Código Penal, com aplicação de pena alternativa mínima

(Id. 284569854)
.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento integral dos recursos interpostos por Jonathan Fernandes Dias e Pablo Icaro Filipe Serra Pereira (Id. 276971536), bem como pelo
desprovimento do recurso interposto por Rafael Alves da Silva (Id. 288549382).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do d. Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento integral dos recursos interpostos pelos apelantes (Id. 296966878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Embora as defesas de Pablo e Jonathan apresentem distinções pontuais, notadamente quanto ao pedido específico formulado apenas por Pablo referente à nulidade da sentença em razão da condenação ao pagamento de custas processuais, a análise recursal será realizada de forma conjunta.

Isso se justifica pela identidade das teses jurídicas centrais sustentadas por ambos os apelantes, especialmente no tocante à exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, à reavaliação das circunstâncias judiciais e à fixação de regime inicial mais brando. Além disso, os fatos a eles imputados decorrem de um mesmo contexto delitivo, tendo sido praticados em concurso e com
dinâmica fática comum, o que autoriza o exame unificado das alegações deduzidas nas respectivas apelações.

No que se refere ao apelante Rafael, este apresentou tese de absolvição fundada na ausência de prova segura de sua participação nos crimes, razão pela qual sua apelação será analisada de forma individualizada, com precedência sobre as demais.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO 1:

No dia 14/03/2024, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua Flor de Lotus, nº 2420 W, Bairro Lírios do Campo, nesta cidade e Comarca, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e de arma branca (faca) e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si coisa alheia móvel
(...)
.

FATO 2:

Nas mesmas circunstâncias descritas no fato anterior, os denunciados, agindo com prévio ajuste de vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca (faca) e com restrição da liberdade, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Celia Bento Pereira a realizar transferência bancária via PIX, no valor de R$ 19.542,94
(dezenove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), para a conta bancária 1 / 32096707-6, Banco NUBANK, pertencente a pessoa identificada como JULIANA SILVA VIEIRA, CPF: 712.316.401-62
(...)
.

DINÂMICA DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/03/2024, por volta das 17h30min, os denunciados JONATHAN e PABLO ÍCARO, em posse de uma arma branca (faca) e de uma pistola artesanal, invadiram a residência das vítimas Luiza Pereira Cordeiro e Célia Bento Pereira e, mediante grave ameaça, subtraíram os objetos descritos no fato 01.

Ato contínuo, os acusados JONATHAN e PABLO ÍCARO constrangeram a vítima Célia, mediante violência e grave ameaça e restrição de liberdade, a informar a senha de seu celular e aplicativos de banco e realizaram um PIX, no valor de R$ 19.542,94 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), para a conta bancária 1 / 32096707-6, Banco NUBANK, pertencente a pessoa identificada como JULIANA SILVA VIEIRA, CPF: 712.316.401-62 (fato 02), obtendo vantagem econômica, portanto, conforme documento juntado no id. 148315221.

Após confirmarem o recebimento da transferência bancária, os executores JONATHAN e PABLO ÍCARO subtraíram, além dos objetos descritos acima, a importância de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em espécie que estava na residência das vítimas, além do veículo marca Fiat, modelo Fiat Strada, cor cinza, ano 2023, placa SPC9A13/MT, VIN 9BD281BLSRYE51802.

Vale destacar que as vítimas foram amarradas e amordaçadas pelos assaltantes, sofrendo restrição de liberdade e sucessivas ameaças durante a execução dos delitos.

Infere-se dos autos que os executores JONATHAN e PABLO ÍCARO contaram com o apoio do denunciado RAFAEL durante e após a prática do delito, pois além de solicitar corridas em aplicativo e buscar as bicicletas utilizadas pelos executores, disponibilizou sua residência como suporte a JONATHAN e a PABLO ÍCARO, sendo esse local onde foram encontrados os objetos subtraídos das vítimas, conforme Boletim de Ocorrência n° 2024.78566 (id. 148315208). Ainda, RAFAEL também forneceu ao acusado PABLO ÍCARO uma blusa para
que este pudesse trocar a que utilizava anteriormente, a fim de ocultar seu envolvimento na ação criminosa.

Destaca-se também que o motorista de aplicativo que realizou as corridas para RAFAEL na data do crime reconheceu este como sendo o solicitante das corridas, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico (id. 148315537 – gravação ao id. 148315556).

Ainda, vê-se no bojo do inquérito policial houve o reconhecimento de PABLO ÍCARO e de JONATHAN como executores dos crimes de roubo e extorsão, conforme Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 148315561, 148315562 e 148315563, além do id. 148315218 e gravação ao id. 148315220).
(...). (Id.
276971396
– p.
276-280).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedentes os pedidos da denúncia, condenando os apelantes.

Inconformadas
,
as defesas interpuseram os presentes recursos, pleiteando a reforma da sentença.

a)
Do apelo defensivo (Rafael):

I-
Do pleito de n
ulidade
por quebra de cadeia de cus
t
ódia:

A defesa de Rafael requer a desconsideração da prova relativa à apreensão de dois anéis atribuídos a ele, sob a alegação de vícios formais e materiais na cadeia de custódia. Argumenta que os objetos teriam sido encontrados “em sua calça”, contudo, não há registro fotográfico da apreensão no auto de prisão, tampouco
não
foram realizados exames periciais ou adotado o devido procedimento de lacração previsto no art. 158-C
,
do Código de Processo Penal.

Diante dessas falhas, sustenta-se a inidoneidade da prova material e requer sua exclusão dos autos.

Todavia,
a argumentação
não merece acolhida.

A defesa
sustentou
que a ausência de lacre nos bens apreendidos comprometeu a validade das provas, mas não apresentou evidências concretas de adulteração ou prejuízo.

Ao contrário do

alegado, os
objetos apreendidos em poder do apelante — notadamente os anéis pertencentes às vítimas — foram devidamente registrados e documentados nos autos, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n
.
2024.78566 (Id. 2769
70875), do Termo de Apreensão n.
2024.16.123927 (Id. 276970877), do Registro Fotográfico (Id. 276971358) e do Termo de Entrega (Id. 276970884), este último atestando, inclusive, o reconhecimento e devolução dos bens às vítimas.

Inexiste qualquer elemento nos autos que evidencie adulteração, substituição ou manuseio indevido dos objetos apreendidos que possa comprometer a integridade da prova. Tampouco há demonstração de prejuízo concreto à defesa, circunstância que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível para a caracterização da quebra da cadeia de custódia com aptidão para comprometer a validade da prova.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu
iter
, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "
não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e
restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade
dos
vestígios serem misturados a outros similares
". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação
penal .
Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)
.

Também é nesse sentido a orientação firmada no julgamento do
AgRg
no HC 665948/MS:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.
2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no
iter probatório
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 665948
MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 24/08/2021)
.

Ressalta-se, ainda, que os objetos em questão consistem em bens duráveis e de fácil individualização, como anéis com inscrições específicas, o que reforça a confiabilidade do reconhecimento realizado pelas vítimas.

Dessa forma, ausentes vícios formais ou materiais que contaminem a prova, e diante da ausência de prejuízo concreto, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

II -
Do pleito de absolvição, por ausência de provas
e/ou desclassificação:

O apelante Rafael Alves da Silva sustenta que inexiste prova segura e suficiente de sua participação dolosa nos crimes narrados. Alega que a condenação
baseou-se
em presunções subjetivas e inconsistências na prova oral, violando o princípio
in dubio pro reo
.

Aduz, ainda, que não há vínculo subjetivo ou unidade de desígnios com os corréus, defendendo que o auxílio posterior não configura
participação ou coautoria criminosa, pedindo absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

No caso em apreço, verifica-se que a tese defensiva não encontra respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo
s de apreensão, termos
de entrega, relatórios de investigação, extrato bancário da vítima, laudos periciais
da arma
,
vídeos das câmeras de
segurança da residência e do Supermercado Saito
, todos vinculados diretamente aos crimes de roubo e extorsão. Soma-se a esses elementos os depoimentos prestados pelas vítimas
e testemunhas
em ambas as fases processuais.

No tocante à autoria,
em
sede policial e, posteriormente, em juízo, a testemunha
Francisco Romano de Almeida
, motorista de aplicativo, apresentou relatos coerentes e firmes sobre os deslocamentos realizados no dia 14 de março de 2024, data dos crimes narrados na denúncia.

Confirmou que atendeu três chamados realizados por Rafael Alves da Silva, a quem inicialmente conhecia apenas como “Zé”, tendo posteriormente o identificado formalmente em termo de reconhecimento fotográfico (Id. 276971362).

Na primeira corrida, por volta das 14h, Rafael foi levado até a rodovia, na região do rio Piquiri, local onde, segundo os autos, o veículo subtraído das vítimas fora abandonado. Em seguida, por volta das 15h, Rafael solicitou nova corrida, partindo de sua residência até o Atacado Saito, onde embarcaram dois indivíduos, os quais, conforme o
s demais elementos probatórios,
tratam-se
dos corréus
Pablo e Jonathan
que participaram diretament
e
dos crimes de roubo e extorsão. Os três foram deixados novamente na casa de Rafael, evidenciando sua atuação ativa e voluntária na ocultação e recepção dos comparsas.

Posteriormente, por volta das 16h40, Rafael solicitou uma terceira corrida, agora acompanhado de uma mulher e de um dos comparsas, deslocando-se até a Rua Flor de Lótus, entre as ruas Amêndoas e Calêndulas, onde foram buscadas as bicicletas
,
situado nas imediações da residência das vítimas.

Conforme apurado durante a investigação, tratava-se das bicicletas previamente deixadas no local pelos corréus pouco antes de empreitarem a ação criminosa contra as vítimas, evidenciando o papel logístico desempenhado por Rafael no apoio à prática delitiva.

Esses dados, aliados ao depoimento da própria testemunha, demonstram que Rafael não apenas teve contato direto com os demais envolvidos, como também realizou ações específicas e reiteradas para auxiliá-los na consumação e subsequente ocultação do crime, viabilizando transporte, apoio logístico e fornecendo abrigo.

A
movimentação sequencial descrita pela testemunha é totalmente compatível com os horários e a dinâmica dos crimes, fortalecendo a prova da coautoria e tornando incabível qualquer pretensão abs
olutória por ausência de provas.

As demais vítimas igualmente foram ouvidas em juízo, ocasião em que confirmaram, de forma coerente e convergente, os relatos anteriormente prestados na fase policial.

Além disso, objetos pertencentes às vítimas, notadamente dois anéis com características distintivas, foram encontrados e apreendidos na residência de Rafael (Id. 276970877 e Id. 276971358), sendo prontamente reconhecidos pelas ofendidas e formalmente restituídos (Id. 276970884). Tal circunstância reforça de forma incontestável sua vinculação aos fatos
criminosos, evidenciando não apenas o contato com os autores, mas também a ocultação e posse de produtos subtraídos.

O relato dos policiais que participaram das diligências também converge nesse sentido, ao confirmar a localização dos objetos roubados em seu domicílio e o fornecimento de vestimentas ao corréu Pablo Ícaro, com o claro propósito de dissimular sua identidade e dificultar eventual reconhecimento.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, têm valor probatório reconhecido pela jurisprudência.

A esse respeito, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual
os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça

reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando em consonância com outras provas dos autos (STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de
Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024)
.

Outrossim, a
versão apresentada pelo apelante Rafael ao longo da instrução mostrou-se contraditória e destituída de verossimilhança, não sendo capaz de elidir os fortes elementos de convicção reunidos contra si. Ao contrário do que afirma a defesa, a atuação de Rafael não se limitou a um auxílio posterior desvinculado da ação principal, mas sim a condutas que guardam relação direta e funcional com o desenvolvimento da empreitada criminosa, denotando vínculo subjetivo e unidade de desígnios com os demais agentes.

Dessa forma, o conjunto probatório formado por depoimentos das vítimas, reconhecimento
fotográfico
,
apreensão da
res furtiva
,

registros audiovisuais, confissão
dos corréus
, testemunhos policiais e análise técnica da investigação, constitui lastro probatório robusto, harmônico e convergente, o que afasta a tese absolutória por insuficiência de provas. Aplica-se, ao contrário, o princípio da livre convicção motivada do julgador, previsto no art. 155
,
do Código de Processo Penal, sendo certo que não se exige a prova isolada e incontroversa, mas sim um conjunto probatório coerente, como ora se apresenta.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO DO
RECESSO FORENSE, POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. LESÃO CORPORAL
GRAVÍSSIMA .
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. VERBETE 7 DA SÚMULA DO STJ.
(...).
2. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP)
.
(...).
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2114416 SP 2022/0122449-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/11/2023).
(grifos meus).

Assim, não há que se falar em absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 348, do Código Penal
,
sendo imper
iosa a manutenção da condenação nos crimes de roubo majorado
e
extorsão
majorada
.

Diante disso, mostra-se incabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou qualquer redimensionamento jurídico da conduta.

b
) Do
s
apelo
s
defensivo
s
(
Pablo e Jonathan
):

I
-
Do pleito de
exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal
:

Não merece conhecimento o pleito recursal quanto à exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, por ausência de interesse recu
rsal, um
a
vez que a
própria sentença já afastou expressamente a incidência da referida majorante ao reconhecer que não houve restrição da liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à consumação do delito, nos termos da jurisprudência consolidada.

Portanto, carece a parte de interesse na reforma deste ponto.

II-

Do pleito de
reanálise das circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do c
rime para redução da pena-base:

Da Valoração Negativa da Culpabilidade – Premeditação
.

A tese defensiva de que a
premeditação
seria elemento inerente ao tipo penal do art. 157
,
do CP não merece acolhimento
.

Sabe-se que a premeditação é evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa
.

No caso dos autos, a sentença demonstrou de forma clara que os réus, ao avistarem a vítima manuseando
quantia em dinheiro
na frente da residência, escolheram deliberadamente o alvo, se ausentaram do local e retornaram posteriormente para executar a ação criminosa, em contexto que denota frieza e cálculo. A escolha refletida do momento e do local do delito, com o retorno planejado, evidencia comportamento mais reprovável do que o ordinariamente verificado nos crimes da espécie, autorizando, assim, o aumento da pena-base por premeditação.

Ressalte-se que a premeditação e o planejamento do crime podem não se confundir com o próprio
iter criminis
e, conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça,
a premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
(
AgRg
no HC n. 721.052/ES, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022).

No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do STJ:

“(...)
2. No caso, a pena-base foi aumentada em razão da maior reprovabilidade das condutas (culpabilidade e circunstâncias dos crimes), evidenciada pela premeditação e planejamento das ações, a complexa estrutura e as diversas pessoas enganadas, além do fato de o recorrente pertencer ao núcleo intelectual da associação
. Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como pretende o agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.969.935/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022)
”
(grifo
s
meus).

“(...)
5. A culpabilidade do recorrente foi negativada com base em elementos concretos, notadamente a premeditação do crime, o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base (
AgRg
no
AREsp
1.969.935/TO, Quinta Turma).

(...).
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
AREsp
n. 2.743.706/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
10/12/2024, DJEN de 16/12/2024
)
”
(grifo
s
meus)

Neste Tribunal, vigora o Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Por fim, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a matéria no Tema Repetitivo n. 1.318:

1.
A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal
, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. (Afetação na sessão eletrônica iniciada em 19/3/e finalizada em 25/3/
2025
(Terceira Seção).

Portanto, ausente qualquer
bis in idem
, revela-se idônea e juridicamente legítima a valoração negativa da culpabilidade no caso concreto, restando rejeitada a tese defensiva.

Da alegada ocorrência de
bis in idem
entre as fases da dosimetria as circunstâncias (concurso de agentes
e uso de arma
).

Ademais, a tese defensiva de que teria havido duplicidade na consideração do concurso de agentes e do emprego de arma na dosimetria da pena, configurando afronta ao princípio
non bis in idem
, não merece prosperar.

Conforme expressamente consignado na sentença, o Juízo
de o
rigem
utilizou o
concurso de agentes
e o
emprego de arma branca
unicamente na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais negativas para exasperação da pena-base, não as aplicando como causas de aumento na terceira fase.

Nesta última etapa, para o crime de roubo, considerou-se apenas a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo. Já em relação ao crime de extorsão, foi aplicada exclusivamente a causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do Código Penal, igualmente pelo emprego de arma
de fogo
.

Trata-se, portanto, de deslocamento legítimo de circunstâncias legalmente previstas para a etapa inicial da dosimetria, conduta que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do
AgRg
no HC n. 895.146/MG (
DJe
08/04/2024), a Corte Superior reafirmou a possibilidade de utilização de qualificadoras ou causas de aumento não aplicadas diretamente ao tipo penal como circunstâncias judiciais na primeira fase, desde que fundadas em elementos concretos extraídos dos autos, como s
e verifica no presente caso:

“(...) 6.
Quanto ao deslocamento da qualificadora do rompimento de obstáculo para a primeira fase, também não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base.
Precedentes. 7. Dessa forma, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais negativadas e, tampouco no incremento operado, ficando as sanções do paciente inalteradas. 8. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 8/4/2024)” (grifos meus).

Portanto, ausente qualquer
bis in idem
ou excesso na valoração, deve ser rejeitada a alegação defensiva, mantendo-se
incólume
a dosimetria
fixada na sentença.

III-

Do pleito de fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena:

A pretensão defensiva de fixação de regime mais brando
,
destacando a primariedade e os bons antecedentes dos apelantes
,
também
não merece acolhimento.

A sentença condenatória fixou a pena definitiva de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão para os réus Jonathan e Rafael, e de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias para o réu Pablo, patamares que superam, com folga, o limite de 8 anos previsto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Trata-se, pois, de hipótese de imposição legal do regime inicial fechado, sem necessidade de fundamentação específica, por expre
ssa determinação do legislador.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
estabelecida a pena em patamar superior a 8 anos, o regime inicial fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal
(
AgRg
no HC 863.123/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
25/04/2024).

Assim, i
nexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime, deve ser mantida a imposição do regime fechado nos exatos termos da sentença.

c)
Do pleito
pela
nulidade da sentença no tocante à condenação ao pagamento de custas e despesas processuais
(Pablo)
:

No que se refere ao pleito específico formulado por
Pablo Ícaro Filipe Serra Pereira
, consistente na declaração de nulidade da sentença quanto à condenação ao pagamento de custas processuais — com fundamento na alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, na suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos —, tal requerimento não merece acolhimento.

Destaca
-se que a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804
,
do CPP) e independe da condição econômica do réu no momento da sentença.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o momento oportuno para análise da possibilidade de isenção ou suspensão das custas se dá na fase de execução penal, sendo incabível o afastamento antecipado dessa obrigação nesta instância recursal.

Portanto, deve ser mantida a condenação nas custas processuais, facultando-se, contudo, ao juízo da execução a apreciação da situação de hipossuficiência alegada, nos termos autorizados pela legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos defensivos e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial
, mantendo
incólume
a r.

sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025